Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ETELVINA DE QUADROS BRANDAO - CPF: 077.777.871-87 (EMBARGANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR FALHAS NA GESTÃO DE CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1387 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ETELVINA DE QUADROS BRANDÃO contra acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para acolher a preliminar de prescrição e, por efeito translativo, julgar extinta a Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o termo inicial da prescrição nas ações de ressarcimento relativas ao PASEP deveria corresponder à ciência inequívoca dos desfalques mediante análise de extratos, e não à data do saque integral. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento relacionada a conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição, aplicando o entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1387, segundo o qual o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o saque integral ocorreu em 15/05/2002, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, após o transcurso de mais de 22 anos, circunstância que evidencia a ocorrência da prescrição decenal.

6. Não há contradição no acórdão, pois a incompatibilidade apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente quando a alegação se limita a apontar divergência com precedentes ou entendimentos jurisprudenciais.

7. A tese firmada no Tema 1387 do STJ possui caráter vinculante e aplicação imediata aos processos em curso, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC.

8. A alegação de divergência com jurisprudência do tribunal local configura inovação recursal, por não ter sido oportunamente suscitada no curso do agravo de instrumento, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por falhas na gestão da conta, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1387 do STJ. 3. A divergência entre o acórdão embargado e precedentes jurisprudenciais não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. 4. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 487, II, e 927, III e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1387; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.856.737/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ETELVINA DE QUADROS BRANDÃO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para acolher a preliminar de prescrição e, por efeito translativo, julgar extinta a
Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (
vide
ID. 348624853).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 348930895, a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao deixar de observar o entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações de ressarcimento de danos em contas do PASEP.

Argumenta que este Tribunal teria se posicionado de forma diversa, entendendo que o termo inicial da prescrição seria a data da ciência inequívoca dos desfalques mediante análise pormenorizada dos extratos, e não a data do saque integral.

Com tais argumentos, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para que seja reformado o acórdão embargado,
afastando-se a prescrição
e determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 351327860, sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando indevidamente a reforma do julgado, e que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que o Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça possui aplicabilidade vinculante e imediata, e que a pretensão da Embargante configura manifesta rediscussão do mérito.

Recurso tempestivo (ID. 349415886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. TEMA 1387 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Ordinária n. 1001113-71.2024.8.11.0026, ajuizada por ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS. A decisão agravada afastou a preliminar de prescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia contábil. O Agravante sustentou a ocorrência de prescrição com base no saque integral do PASEP realizado em 15/05/2002 e requereu a reforma da decisão, inclusive com o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível o conhecimento das preliminares relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça no bojo do Agravo de Instrumento; e

(ii) estabelecer se a pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se fulminada pela prescrição, à luz do marco inicial fixado pelo Tema Repetitivo 1387 do STJ.

III. Razões de decidir

3. As matérias relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não constam do rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se verificou urgência que justifique mitigação, à luz do Tema Repetitivo 988 do STJ, razão pela qual não se conhece do recurso quanto a esses pontos.

4. A alegação de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, pois a lide versa sobre responsabilidade do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, por suposta má gestão da conta PASEP, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 42 do STJ.

5. A prescrição da pretensão autoral é regulada pelo art. 205 do Código Civil, com prazo decenal, e tem como termo inicial a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1387 do STJ.

6. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, restou ultrapassado o prazo prescricional de 10 anos, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória.

7. A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção dos extratos detalhados é afastada, pois o entendimento vinculante do STJ é no sentido de que o saque integral já configura ciência inequívoca da lesão.

8. Reconhecida a prescrição, e considerando o efeito translativo do julgamento, impõe-se a extinção da Ação Ordinária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

9. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2. As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 98, §3º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1387, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, AgRg Cível 1017319-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.09.2024; TJMT, Ap Cível 1019094-51.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2026; TJMT, Ap Cível 1029770-17.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine a tese jurídica adotada no acórdão embargado e reforme o julgado para afastar a prescrição, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar a natureza e os limites do Agravo de Instrumento, recurso objeto do acórdão ora embargado.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para além dos limites estabelecidos pela própria natureza recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado julgou Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de saneamento que havia rejeitado a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo
BANCO DO BRASIL
.

O acórdão embargado, ao conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento, reformou a decisão de primeiro grau e acolheu a preliminar de prescrição, aplicando o
entendimento vinculante
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1387, que estabeleceu que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal nas ações de ressarcimento por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Ao assim decidir, o acórdão cumpriu rigorosamente a função do Agravo de Instrumento, aplicando precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, verificando que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, após transcorridos mais de 22 anos, concluindo pela ocorrência da prescrição decenal.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações da Embargante.

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar a questão sob a ótica da teoria da
actio nata
e da necessidade de ciência inequívoca da lesão, bem como ao não considerar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Sua alegação, porém, não prospera
.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional, consignando expressamente que:

"(...),
o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, que tratou especificamente do termo inicial da prescrição em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, fixando a seguinte tese jurídica: 'O
saque integral do principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP'
".

Mais adiante, o julgado destacou que:

"
Esse novel entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes consagrado no ordenamento processual pátrio, soluciona definitivamente a dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecendo que a ciência comprovada mencionada no Tema 1150 ocorre no momento do saque integral do saldo, e não posteriormente, quando da eventual obtenção de extratos detalhados da conta
".

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da teoria da
actio nata
e da ciência inequívoca, mas o fez de forma expressa e fundamentada, aplicando o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo.

A circunstância de a Embargante não concordar com a solução jurídica adotada não configura omissão
, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

A Embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar tese que não se coaduna com a jurisprudência pacífica desta Corte.
Tal alegação igualmente não prospera
.

Contradição, para os fins do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, é aquela interna ao julgado, que se verifica quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo, tornando o
decisum
ininteligível ou impossível de ser executado. Não se configura pela mera divergência entre o acórdão e precedentes jurisprudenciais, ainda que do mesmo Tribunal.

No caso concreto, o acórdão é perfeitamente coerente em sua fundamentação, reconhecendo a existência do Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, que fixou o saque integral como marco inicial do prazo prescricional, e aplicou tal entendimento ao caso concreto, verificando que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, após transcorridos mais de 22 anos. Concluiu, logicamente, pela ocorrência da prescrição decenal.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado
.

A questão central suscitada pela Embargante, embora não configure vício ensejador de embargos declaratórios, diz respeito à alegada divergência entre o acórdão embargado e a jurisprudência deste Tribunal.

Ainda que se admitisse a análise de tal matéria em sede de embargos de declaração, o que se faz apenas para argumentar, a irresignação não mereceria acolhida.

O Tema Repetitivo 1387 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Primeira Seção em 10/12/2025, possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

A tese fixada de que "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
" é de aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, conforme expressamente previsto no artigo 927, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

Eventual entendimento divergente anterior deste Tribunal, se existente, foi superado pela tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não podendo mais subsistir.

Nesse sentido, cumpre observar que o próprio acórdão embargado cuidou de demonstrar que este Egrégio Tribunal de Justiça já vem aplicando sistematicamente o entendimento consolidado no Tema 1387, citando expressamente precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003 e N.U 1029770-17.2020.8.11.0041), ambos de janeiro de 2026, portanto posteriores ao julgamento do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registro, ainda, que
a alegação de divergência jurisprudencial, além de constituir inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração,
não tem o condão de macular o acórdão proferido. nfirma

Observa-se que a Embargante não suscitou tal questão em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, limitando-se a defender que o termo inicial seria a data da obtenção dos extratos detalhados.

Pretende, agora, em embargos de declaração, trazer argumentação nova que não foi objeto de análise por esta Câmara, o que configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Além disso, o precedente informado, consistente no julgamento do AI nº 1001019-70.2025.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Privado, adota como fundamento determinando o Tema Repetitivo n. 1.150, que consagrou a teoria da
actio nata
sem, contudo, delimitar os marcos temporais específicos. Não obstante, embora não se ignore a tese adotada no referido julgamento, o v. acórdão ora recorrido (Id. 348624853) foi expresso ao apresentar a alteração de entendimento com o advento do Tema Repetitivo n. 1387, que, somado ao Tema 1.150, consolidou posicionamento jurisprudencial da Corte Superior, não deixando margem para interpretação diversa.

Logo, a despeito do esforço argumentativo da parte embargante e de sua tentativa de demonstrar divergência jurisprudencial no âmbito deste Eg. Sodalício, tem-se por sólido o entendimento que reconheceu a prescrição e deu azo à extinção do feito, inexistindo qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, desta co que "
é incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.856.737/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 04/02/2021).

Portanto, a tentativa da Embargante de reformar substancialmente o acórdão mediante alegações de omissões e contradição encontra óbice intransponível na própria natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva, constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver reformada a decisão mediante rediscussão do mérito, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal inadequado,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ETELVINA DE QUADROS BRANDÃO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026